Tribunal: TJSP
Processo: 1001693-76.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – EMBARGOS REJEITADOS.
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo, modificação do julgado ou mero

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – EMBARGOS REJEITADOS.
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo, modificação do julgado ou mero reforço de prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001035537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001693-76.2019.8.26.0053/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON,
é
embargado/embargante
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001693-76.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 21.606
2
VOTO No 21.606
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001693-76.2019.8.26.0053/50000
EMBARGANTE/EMBARGADA, reciprocamente:
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A (autora).
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON (ré).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausente omissão,
contradição e obscuridade Inadequação da via recursal para
expressão
de
inconformismo
ou
para
reforço
de
prequestionamento EMBARGOS REJEITADOS.
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar,
rejeitam-se os embargos de declaração, observada a inadequação
da via recursal para expressão de inconformismo, modificação do
julgado ou mero reforço de prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao v.
acórdão (fls. 812/831), nos autos e entre as partes acima identificadas, sob
a alegação de deficiência do v. acórdão embargado, especialmente por
omissão, contradição e para prequestionamento, modificando o resultado
do julgado, para acolher a pretensão dos embargantes no processo.
É o relatório.
O v. acórdão embargado, decorrente de julgamento colegiado por
unanimidade de votos, em ação anulatória referente à aplicação de multa
pelo PROCON, por infração art. 22 do Código de Defesa do Consumidor,
que gerou o Auto de Infração e Imposição de Multa no 14115, série D8,
atrelado ao Processo Administrativo no 5765/15-AI, no valor de R$
3.764.740,00 (três milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta
reais), nos termos dos arts. 56, I, e 57, ambos da Lei no 8.087/90, expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001693-76.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 21.606
3
o resultado de parcial provimento do recurso da autora, tão somente para
redução da verba honorária, mas mantendo a improcedência da demanda.
Os embargos de declaração não podem ser acolhidos, porque
não há deficiência alguma no v. acórdão embargado: sem erro material e
ausente omissão, contradição ou obscuridade pressupostos necessários
dos embargos
não há espaço para complemento, correção ou
aclaramento do julgado colegiado.
Destaque-se que o v. acórdão atacado enfrentou toda a matéria
controversa da lide, segundo o necessário para o julgamento do recurso
correspondente, em seus limites naturais e legais, bem como que a via
recursal dos embargos de declaração é inadequada para expressão de
inconformismo ou modificação do julgado, ou, ainda, para mero reforço de
prequestionamento.
Ressalte-se que não se pode atribuir aos embargos de declaração
feição puramente infringente, pois eles “não consubstanciam meio próprio
à revisão do que decidido” (STF, RT 721/335), bem como que nem sequer há
obrigatoriedade de se “responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos” (TJSP, RJTJESP 115/207). ́
O ponto mencionado pela Fundação PROCON, qual seja, a
fixação do valor dos honorários advocatícios, não merece acolhida, pois,
tal tema foi exaustivamente analisado no julgado, e, aliás, foi exatamente
o motivo do parcial provimento ao recurso da autora.
Com relação aos honorários advocatícios, por certo o
arbitramento de honorários, por equidade, não é mais possível em
interpretação gramatical, salvo na hipótese de valor irrisório ou ínfimo,
mas, entendo, que é justificável, por interpretação isonômica e finalística,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001693-76.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 21.606
4
adotar o mesmo critério para as hipóteses de valor excessivo,
extremamente desproporcional à causa e ao trabalho realizado, justificada
essa exceção apenas quando for o caso de afronta à razoabilidade e à
proporcionalidade, o que se deu no caso dos autos.
Portanto, considerando os critérios legais, o zelo profissional, a
natureza e a importância da causa é o caso de manter o critério de fixação
dos honorários advocatícios.
Com relação aos pontos específicos suscitados pela autora, cujas
omissões se alega, é necessário observar que a decisão recorrida deles
tratou expressamente.
Observe-se, ainda, a clareza do v. acórdão, após análise de todos
os passos do processo administrativo, na assertiva de que “não se
vislumbra nulidade alguma nos atos praticados pela ré, destacando-se,
novamente, o fato de que não se constataram excessos, nulidades,
ilegalidades nem inconstitucionalidades nos passos administrativos
seguidos. Dessa forma, no âmbito formal não existem razões para inquinar
a validade do Auto de Infração lavrado”.
Ademais, quanto à alegada responsabilidade exclusiva do
município, constou expressamente que “a hipótese de prestação de
serviços públicos mediante remuneração específica (serviço de energia elétrica),
não autoriza o afastamento da responsabilidade da concessionária, tendo
em vista, tratar-se de risco inerente a sua atividade, o denominado fortuito
interno, e a ausência de demonstração de culpa exclusiva de terceiro, sendo
inegável que o dever de prover a continuidade do serviço aos usuários do
serviço não foi assegurada. Ainda que a falta de energia fosse decorrente
de quedas de árvores ou chuvas, o fato é que o serviço não foi restabelecido
com a presteza que deveria”.
Por fim, quanto aos critérios para fixação da multa, assim se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001693-76.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 21.606
5
afirmou: “a dosimetria da multa considerou os princípios de
proporcionalidade, razoabilidade e a normativa de regência aplicável,
considerando a capacidade econômica da empresa infratora (segundo renda
mensal estimada), bem como o critério da gravidade da infração praticada
considerando, ainda, a conduta infracional, com lesão aos consumidores,
embora sem vantagem auferida pelo fornecedor. Isso tudo, pois, não
autoriza, no caso, a redução da multa aplicada em sede judicante”.
Com relação à análise da legislação constitucional e
infraconstitucional concernente à matéria, é oportuno destacar que o v.
acórdão embargado apreciou os fatos e o direito aplicável, enfrentando
todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, ficando
automaticamente prejudicados aqueles que lhe são incompatíveis, por
congruência lógica (e, por isso mesmo, sem força de infirmar a conclusão).
Aliás, o art. 489, IV, do novo CPC, a rigor, não expressa o
princípio da fundamentação qualquer ou absoluta (isto é, integral e com
abstração à racionalidade ou a lógica interna do julgado), mas sim o princípio da
fundamentação suficiente, considerando a racionalidade consequente dos
argumentos, segundo a dedução lógica dos fundamentos do julgado. É por
esse motivo que o legislador, ao apontar o dever de fundamentação não
impõe, genericamente, o dever de enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas daqueles "capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador" (sic).
Outrossim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001693-76.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 21.606
6
Logo, é o caso de rejeição dos embargos.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos,
mantendo, integralmente, o v. acórdão embargado.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator